Tribunal: TJMT
Processo: 1023342-06.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023342-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS, CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EUGENIO PELACHIM - CPF: 424.930.999-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA ESTRUTURAL EM ESCOLA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu
a
tutela de urgência para impor ao ente público a execução de reformas estruturais em escola rural, justificando a medida na garantia dos direitos fundamentais à educação e à segurança dos alunos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que impôs a reforma imediata na escola pública, mediante tutela antecipada, interfere na autonomia administrativa e se o prazo concedido respeita as limitações orçamentárias do ente público.

III. Razões de decidir

3. O direito à educação é constitucionalmente protegido, sendo dever do Estado garantir condições adequadas para o aprendizado.

4.
Contudo, a intervenção judicial deve respeitar a autonomia administrativa e as limitações orçamentárias, admitindo-se interferência apenas em caso de omissão manifesta e grave.

5
. No caso, a imediata execução das reformas demandaria planejamento e estudos técnicos, que não foram adequadamente observados na decisão impugnada, violando-se o princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
A imposição judicial de reforma estrutural em escolas públicas
,
por meio de tutela de urgência
,
deve observar a autonomia administrativa e a separação dos poderes, não sendo cabível quando há necessidade de planejamento e limitações orçamentárias que inviabilizem o cumprimento imediato.
”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º, art. 205, art. 208.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1012237-03.2022.8.11.0000, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 04/04/2023; TJMT, AI n. 1004128-63.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos de ação civil pública n. 1001859-90.2024.8.11.0008 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, determinou a execução de reformas estruturais na escola rural Joaquim Mariano de Miranda, localizada na comunidade rural
Vãozinho, Município de Porto Estrela (MT)
.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida impõe obrigações cuja implementação imediata é impraticável, especialmente diante da necessidade de previsão orçamentária e do impacto direto no funcionamento da escola.

Sustenta também que a despeito da necessidade de melhorias, não há nenhum óbice ao uso atual das instalações, sendo a manutenção da decisão um risco grave de dano irreversível ao erário.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer a reforma da decisão.

Pedido de efeito suspensivo deferido (Id. 235182169).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ante a necessidade de se impor as reformas estruturais ora vindicadas (Id 244904674).

Parecer do órgão
ministerial
pelo não provimento do recurso (Id. 249814655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos de ação civil pública n. 1001859-90.2024.8.11.0008 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, determinou a execução de reformas estruturais na escola rural Joaquim Mariano de Miranda, localizada na comunidade rural
Vãozinho
, Município de Porto Estrela (MT)
.

Para deferir o pedido de antecipação da tutela pretendida, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

14. Passados tais esclarecimentos, da análise dos autos verifico que
o pedido antecipatório merece guarida,

pois estão presentes os requisitos autorizadores para tal, devendo o pleito liminar ser parcialmente deferido, conforme se passa a

expor
.

15. No tocante a existência de verossimilhança, esta resta demonstrada pelos relatórios e autos de inspeção

acostados à inicial, tal qual o Relatório Técnico n. (Id. 157829573, págs. 07/41), Certidão de Diligência SIMP: 003641- 005/2021

(Id.157829570, págs. 33/41), bem como a Notícia de Fato n. 003641-005/2021 (Id. 157829570, págs. 43/46), nos quais constam as

irregularidades noticiadas pelo Ministério Público com relação à Escola Rural Joaquim Mariano de Miranda.

16. Assim, dada à importância e o cuidado que envolveu a concessão de uma medida satisfativa

anteriormente à sentença de mérito, exige o legislador que seja ela fundada em prova inequívoca, ou seja, aquela palmar, evidente,

capaz de erigir no julgador um grau de convencimento elevado quanto ao mérito da lide naquele momento processual.

17. A verificação da presença de tais requisitos, na tutela de urgência antecipada, é feita em sede de cognição
,
sumária, ou seja, de acordo com a análise da verossimilhança dos fatos expostos e da probabilidade de o direito alegado ser

reconhecido ao final, na sentença, e o perigo que haverá em não conceder a tutela pleiteada em sede liminar – fumus boni iuris e

periculum in mora.

18. No caso dos autos, consoante expõe a parte autora, notificados, em 27/11/2023, a Secretaria Municipal de

Educação informou que estavam no fim do exercício de 2023 e fechariam as contas até dezembro, ressaltando que escassez de

dotação orçamentaria faz com que não concretizem as ações relatadas, além dos serviços essenciais como merenda escolar, transporte

escolar e cumprimento com a folha de pagamento.
Assim, prometeu realizar todos os reparos em 2024. Contudo, nada fora feito, o

qual levou ao ajuizamento de Ação Civil Pública. Desse modo, pode-se aferir a verossimilhança das alegações expendidas na peça de

ingresso, nesta fase de cognição sumária, bem como resta demonstrado que a situação narrada nos autos persiste até o momento.

19. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, também está presente, pois
as

irregularidades apontadas na escola colocam em risco a higidez física e mental de todos os alunos e profissionais da educação, e

também, por corolário, o próprio desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes que ali estudam, tratando-se de medida

necessária o acesso adequado à educação, segurança e bem-estar das crianças e servidores, configurando-se em pronunciamento que
não pode ser postergado ao exame final da lide, sob pena de não se observar a importância do interesse público, fator que, ressalte-se,

afasta a irreversibilidade do provimento, mormente quando a antecipação pretendida tem caráter de proteção ao interesse público, que

se sobrepõe a qualquer outro bem em âmbito administrativo.

(...)

22. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar formulado na exordial, com fundamento

no artigo 294 e seguintes, do CPC,
c.c
. 12 da Lei n° 7.347/85,
e determino que os requeridos Município de Porto Estrela e Prefeito

Eugênio
Pelachim
, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da efetiva ciência desta decisão, apresentem plano de trabalho,

previsão de início das obras, custo estimado, bem como implementem as providências necessárias para a execução da reforma na

Escola Rural Joaquim Mariano de Miranda, localizada na Comunidade Rural
Vãozinho
,
aproximadamente a 30 km de distância do

município de Porto Estrela/MT,
a fim de que sejam sanadas todas as irregularidades apontadas pelo relatório técnico nº 1163/2023 do

CAO
, reorganizada a coleta de lixo na comunidade rural, realize a adequação pertinente à acessibilidade nos padrões da ABNT, bem

como providenciados os alvarás que estão ausentes na escola, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),

em face do gestor público, ao contar do final do prazo,
ex
vi do disposto no art. 537, caput, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo

de outras sanções cabíveis ao caso”.

[sem destaque no
original
]

Em suas razões, o Município agravante alega que a decisão interfere na autonomia administrativa e que o prazo concedido é insuficiente para a realização de estudos e

do
planejamento
necessários à execução da obra, em virtude das limitações orçamentárias e operacionais do ente público.

Argumenta ainda que a decisão antecipada do mérito, sem uma instrução minuciosa dos autos, pode comprometer a adequada análise dos fatos e das condições específicas do caso.

O cerne da
controvérsia
, portanto, cinge-se à necessidade de manutenção da decisão que deferiu a antecipação da tutela requerida.

De início, imperioso registrar que a Constituição da República, em seu art. 6º, prevê o direito à educação como um direito social fundamental. Vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

A Carta Constitucional aborda a questão em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual. Vejamos:

“Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206
. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I -
igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola;

[...]

VII - garantia de padrão de qualidade;

Art. 208
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

§2º
O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”.

E ainda assevera que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (CF, art. 227).

De igual modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu artigo 53, inciso I, que a criança e
o
adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

Mostra-se como dever do Estado (
lato sensu
) prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante.

Por outro lado, c
omo cediço, a atuação do Poder Judiciário
em questões atinentes à Administração Pública

é permitida,
apenas
excepcionalmente, quando
verificada a omissão dos
representantes
quanto
à promoção de
políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade
da pessoa
humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

Logo, a intervenção do Poder Judiciário é legítima e necessária
para
garantir direitos fundamentais que, por inércia ou omissão administrativa, não estão sendo assegurados.

Não se discute, portanto, se
cabe
–
ou não

–

a
o Poder Judiciário intervir em
funções

inerentes a
o Poder Executivo, uma
ve
z
que
, conforme sustentado acima, é possível, desde que evidentemente comprovado
i)
o
descaso do administrador
, bem como

ii
)

a necessidade da
intervenção.

No caso específico dos autos, embora as provas apresentadas pelo
a
gravante demonstrem, a
priori
, a necessidade de reforma da
escola rural Joaquim Mariano de Miranda, localizada na comunidade rural
Vãozinho
, Município de Porto Estrela (MT),
entendo prudente aferir as circunstâncias fáticas que permeiam o pedido em sede de instrução probatória, porquanto não se pode desconsiderar que a medida pretendida importa na implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, que poderá caracterizar a irreversibilidade da medida, caso a sentença não reconheça a existência de omissão do ente público.

Neste contexto, embora louvável o zelo do d. Juízo de origem em garantir melhores condições para a
educação no município, a decisão liminar antecipou
a análise do mérito, ordenando obrigações que, em sua natureza, demandam um exame mais aprofundado e detalhado das provas e dos elementos fáticos.

Faz-se necessári
a
a apuração e
o
levantamento daquilo que precisa ser reparado
, seja por meio de perícia técnica ou
de
outra forma requerida pelas partes,
a fim de assegurar devidamente o contraditório e a ampla defesa, o que, evidentemente, demanda dilação probatória.

Até
porque
envolve questões de planejamento e execução de políticas públicas,
sendo necessária
a observação

d
o
devido processo legal
, bem como do contraditório e da ampla defesa
para uma avaliação justa e completa.

Por oportuno
,
colaciono
o entendimento deste e. Tribunal em casos
semelhantes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

2. Recurso desprovido”.

(TJ-MT - AI: 10122370320228110000, Rel. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023).
[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A obtenção da tutela antecipada subordina-se à produção de prova capaz de conduzir à verossimilhança das alegações da parte, à reversibilidade da medida e, dentre outros, ao fundado receio do advento de dano de difícil reparação, requisitos cuja presença enseja o deferimento do respectivo pedido.

2. Não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável, sobretudo quando existe possibilidade de irreversibilidade da medida
”.

(TJ-MT - AI: 10041286320238110000, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023).
[sem destaque no original].

Saliento, por fim, que as providências imediatas, isto é, aquelas urgentes, foram tomadas pela Administração Pública, conforme se extrai do Id. 157829570, Pág. 53-65 dos autos da ação originária, razão pela qual não se vislumbra, nesta fase preliminar, o requisito do perigo de demora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim
de reformar
a decisão liminar proferida pelo
d. J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024